Tribunal: TJSP
Processo: 2025577-87.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE POUPADOR FALECIDO - Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Determinação para que a parte exequente promova a regularização do polo ativo – Superveniente reconsideração pelo MM Juiz

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE POUPADOR FALECIDO - Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Determinação para que a parte exequente promova a regularização do polo ativo – Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025577-87.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FERNANDO VILELA DA SILVA, ANDRÉA VILELA RENÓ, FERNANDA VILELA
DA SILVA, LUCIA MACHADO MONTEIRO, ELIA SANTOS ZANETTE, FLAVIA
MARIA PINTO DE MORAES, ALFREDO MASLATON, VALTER GEURGAS e
MARIA DA PENHA MASLATON (ESPÓLIO), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025577-87.2016.8.26.0000 - São Paulo 2/2
AGRAVANTES: FERNANDO VILELA DA SILVA, ANDRÉA VILELA RENÓ,
FERNANDA VILELA DA SILVA, LUCIA MACHADO MONTEIRO, ELIA SANTOS
ZANETTE, FLAVIA MARIA PINTO DE MORAES, ALFREDO MASLATON,
VALTER GEURGAS E MARIA DA PENHA MASLATON
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 82400
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL DE POUPADOR FALECIDO - Pedido de
cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública
movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em
cadernetas de poupança
Determinação para que a parte
exequente promova a regularização do polo ativo Superveniente
reconsideração pelo MM Juiz a quo - Perda do objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou à
parte exequente a regularização do polo ativo, no que concerne à documentação adequada
em caso de falecimento do titular de conta poupança.
Insurgem-se os agravantes, pugnando pela reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
De plano, anote-se que em consulta ao SAJ-sistema informatizado do Tribunal
de Justiça/SP, verificou-se que o MM Juiz a quo reconsiderou a decisão agravada (fls. 213/214 dos
autos de primeiro grau).
Tal decisão tornou desnecessária a apreciação do presente agravo de
instrumento.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator